Tribunal: STF
Processo: Rcl 75808
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Erisvando Torquato do Nascimento, para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 848.107/DF (Tema 788 da Repercussão Geral), da Súmula 146/STF e do Tema Repetitivo 931 do Superior Tribunal de Justiça – STJ pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre — TJAC.



    A defesa técnica alega que:



    O Reclamante, Erisvando Torquato do Nascimento, foi condenado no âmbito do processo nº 11812-12.2011.4.01.3000, com trânsito em julgado para a acusação em 02/10/2013 e para a defesa em 05/11/2019. 



    No entanto, ao julgar o Agravo em Execução Penal nº 0101727-61.2024.8.01.0000, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) ignorou o marco temporal de 11/11/2020, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788 da Repercussão Geral, e indevidamente fixou o trânsito em julgado para ambas as partes (05/11/2019) como o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória. 



    Em razão desse equívoco, o TJAC afastou indevidamente a incidência da Súmula 146 do STF, bem como a literalidade do art. 112, I, do Código Penal, que determina expressamente que a prescrição da pretensão executória deve ser contada a partir do trânsito em julgado para a acusação, quando esta não interpõe recurso contra a sentença condenatória. 



    A decisão do TJAC contraria frontalmente o entendimento consolidado pelo STF no ARE 848.107/DF, em que se firmou tese vinculante no sentido de que, para casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 11/11/2020, o prazo prescricional deve ser contado a partir dessa data e não do trânsito para ambas as partes. 



    Com o objetivo de sanar essa omissão, o Reclamante interpôs Embargos de Declaração, os quais, entretanto, foram rejeitados pelo TJAC sem o devido enfrentamento da tese vinculante do STF, configurando violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC e ao art. 102, §2º, da Constituição Federal. 



    Dessa forma, o TJAC, ao insistir em afastar um precedente vinculante do STF sem apresentar fundamentação idônea, incorreu em flagrante violação ao dever de observância da jurisprudência obrigatória, tornando cabível a presente Reclamação Constitucional para assegurar a correta aplicação do Tema 788 da Repercussão Geral e do art. 112, I, do Código Penal, garantindo a autoridade das decisões desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 11-12).



    Assevera, ainda, que a decisão reclamada deixou de dar vigência à Súmula 146 ao não considerar a data do trânsito em julgado para o Ministério Público Federal como termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória (2/10/2013). 



    Ao final, requer:



    a) Seja concedido efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão objurgada, determinando-se a suspensão do início da pena, ante a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano grave.



    b) intimação do Membro do Ministério Público para, querendo, apresentar parecer no prazo de 24 horas. 



    c) Requer a concessão da gratuidade judiciária, tendo em vista que ERISVANDO TORQUATO DO NASCIMENTO é declaradamente pobre, não exerce cargo ou emprego público, não possui bens ou rendas suficientes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme declaração de pobreza em anexo.



    d) MEDIDA LIMINAR: Requer a concessão de medida liminar para determinar a inativação da anotação código ASE 337, motivo/forma 7, pelo contra comando ASE 370, motivo/forma 1, do cadastro eleitoral de ERISVANDO TORQUATO DO NASCIMENTO, CPF nº. [omissis], relativo à pena dos autos nº. 0011812-12.2011.4.01.3000; determinando-se a expedição de ofício ao JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE TARAUACÁ/AC, nos termos da Resolução Conjunta CNJ/TSE nº 6, de 21/05/2020; Portaria Conjunta CNJ/TSE nº 7, de 18/08/2020; e as TABELAS ASE 337 e ASE 370, do MANUAL DE ASES, aprovado pelo Provimento CGE nº 08/2019, Versão 2.3, de 22/03/2024, pela CORREGEDORIA GERAL ELEITORAL – CGE, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE; tendo como causa de decidir: desde o dia 27/01/2020, a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Acre, expediu o Comunicado de Condenação Criminal nº. 602/2020, através do módulo externo (INFODIP WEB), estando o reclamante com seus direitos políticos suspensos além do prazo fixado no dispositivo da sentença condenatória. 



    e) No mérito, com esteio na SÚMULA STF nº. 146, e em homenagem à estabilização do status libertatis do reclamante, e aos princípios da razoável duração do processo, irretroatividade da norma penal mais grave (Lei nº.11.596/2007), segurança jurídica e da proteção da confiança, requer a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao reclamante, nos autos do processo nº. 0011812-12.2011.4.01.3000, pela 3ª Vara Federal de Rio Branco/Acre, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal e do Tema 788 do STF, conforme voto condutor do eminente MIN. DIAS TOFFOLI, às fls. 30/31, no ARE 848107/DF, onde determinou a MODULAÇÃO TEMPORAL. 



    f) Por fim, cumulativamente, requer a prescrição da pena pecuniária e das custas processuais, à luz do Tema Repetitivo nº. 931, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo como causa de decidir: a) a ocorrência da prescrição da pena de multa no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, conforme disposição dos arts. 110, §1º, e 114, inciso II, do CÓDIGO PENAL; b) comprovada situação de miserabilidade econômica do apenado, conforme documentos comprobatórios; 



    g) Declara autênticos todos os documentos que instruem o recurso, sob minha responsabilidade pessoal, na forma dos artigos 412, 425, IV, VI, CPC. 



    h) PROVIDÊNCIA FINAL URGENTE: Requer a expedição de ofício ao JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE TARAUACÁ/AC, determinando-se a inativação da anotação código ASE 337, motivo/forma 7, pelo contra comando ASE 370, motivo/forma 1, do cadastro eleitoral de ERISVANDO TORQUATO DO NASCIMENTO, CPF nº. [omissis], relativo à pena dos autos nº. 0011812-12.2011.4.01.3000; conforme determina a Resolução Conjunta CNJ/TSE nº 6, de 21/05/2020; Portaria Conjunta CNJ/TSE nº 7, de 18/08/2020; e as TABELAS ASE 337 e ASE 370, do MANUAL DE ASES, aprovado pelo Provimento CGE nº 08/2019, Versão 2.3, de 22/03/2024, pela CORREGEDORIA GERAL ELEITORAL – CGE, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE (doc. 1, pp. 37-39).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, o reclamante propôs a Rcl 70.536/AC contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tarauacá/AC — que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória da pena no Processo 0011812-12.2011.4.01.3000 —, alegando a violação do Tema 788 da Repercussão Geral e da Súmula 146/STF.



    Naquela ocasião, neguei seguimento à referida reclamação diante do não esgotamento das instâncias ordinárias.



    Agora, julgado o recurso de agravo em execução, o reclamante, com os mesmos argumentos, busca, novamente, o acesso à jurisdição do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que, da mesma forma que na Rcl 70.536/DF, no caso destes autos, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.



    De fato, ainda é possível a interposição de recursos contra a decisão que julgou o recurso de agravo em execução e os respectivos embargos de declaração.



    Com efeito, o inciso II do § 5° do art. 988 do Código de Processo Civil — CPC estabelece que a reclamação não será admitida quando:



    [...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (grifei).



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 



    2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 



    3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 



    4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).



    Assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem interpretado a determinação de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, no sentido de exigir o percurso de todo o iter recursal, concluído com o julgamento do agravo interno cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Com esse entendimento, cito:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45.909 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação (Rcl 46.515 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).



    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017).



    Anoto, ademais, que a alegada violação a súmula desprovida de efeito vinculante – como é o caso da Súmula 146 – não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Ressalto, por fim, que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Daí por que não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ — como é o caso do Tema Repetitivo 931 — em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal.



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Ministro Celso de Mello: 



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator